Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais" (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
3. Cabível o deferimento do benefício diante da comprovação de que o agravante possui como única fonte de renda os rendimentos do cargo público exercido, os quais estão comprometidos com dívidas decorrentes de financiamentos, além de elevados gastos com medicamentos e tratamento de saúde.
4. Os documentos acostados aos autos vão ao encontro da presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante.
5. Agravo de instrumento provido.